Tribunal: TJBA
Processo: 8008903-19.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008903-19.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: ARI SOARES DO CARMO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À ÉPOCA NÃO INCORPORADO AO SUS. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. FIXAÇÃO DE ASTREINTES NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRECEDENTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À RESERVA DE PLENÁRIO. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. I. Caso em exame Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo ESTADO DA BAHIA e pelo MUNICÍPIO DE ITABUNA contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento do medicamento Ponatinibe, prescrito para o tratamento de leucemia mieloide crônica em fase acelerada. A sentença também condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. O Estado questiona a legalidade da condenação em honorários, e o Município suscita diversas preliminares, incluindo ausência de interesse de agir, necessidade de perícia, ilegitimidade passiva e descabimento da multa cominatória e do bloqueio de verbas públicas. II. Questão em discussão As questões centrais envolvem a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, a legitimidade passiva do Município, a necessidade de prova pericial, a incidência da multa cominatória (astreintes) e o bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento da ordem judicial, bem como o direito ao fornecimento do medicamento Ponatinibe pelo poder público. III. Razões de decidir A preliminar de ausência de interesse processual foi afastada, tendo em vista que a demanda se mostra adequada, necessária e útil, em razão da comprovada necessidade do medicamento e ausência de alternativa terapêutica fornecida pelo SUS. A necessidade de perícia foi afastada, diante da existência de prescrição médica fundamentada e análise técnica suficiente nos autos, sendo legítimo o indeferimento da prova pericial pelo juízo, nos termos do art. 370 do CPC. Rejeitada a alegação de ilegitimidade passiva do Município de Itabuna, considerando a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos, conforme fixado no Tema nº 793 da Repercussão Geral do STF. Manteve-se a concessão do benefício da justiça gratuita ao autor, diante da presunção legal de hipossuficiência e ausência de prova em contrário. A condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública foi considerada legítima, nos termos do Tema nº 1.002 do STF, diante da autonomia funcional, administrativa e financeira da instituição. O fornecimento do medicamento Ponatinibe foi mantido, uma vez que este possui registro na ANVISA, tendo sido incorporado ao SUS por meio da Portaria SECTICS/MS nº 6/2025, atendendo aos requisitos dos Temas nº 106 do STJ e nº 500 do STF. Confirmou-se a validade da imposição de multa cominatória como meio de coerção para o cumprimento da obrigação de fazer, conforme previsão dos arts. 536 e 537 do CPC. Afastada a alegação de inconstitucionalidade do bloqueio de verbas públicas, medida admitida pelo STJ e STF como forma de efetivação do direito à saúde. IV. Dispositivo e tese Recursos conhecidos e não providos. Tese de julgamento: 1. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando a parte vencida for o ente federativo ao qual está vinculada, conforme Tema 1.002 do STF. A aplicação do entendimento não viola a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88). 2. É legítima a fixação de multa cominatória para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, sendo possível estabelecer um teto máximo para evitar enriquecimento sem causa. 3. Em contexto de não incidência do Tema nº 1.234 do STF, a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos, ainda que de alto custo ou não incorporados ao SUS, é solidária entre os entes federativos, conforme o Tema nº 793 da Repercussão Geral do STF. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIV; 6º; 23, II; 85; 97; 134, §§ 2º e 4º; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11; 370, parágrafo único; 500; 536. Jurisprudência relevante citada: STF, Temas nº 793, 500, 1.002 e 1.234 da Repercussão Geral; STJ, Tema nº 106 dos Recursos Repetitivos; Súmula 568/STJ. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8008903-19.2023.8.05.0113, que figuram como partes recorrentes ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE ITABUNA e parte recorrida ARI SOARES DO CARMO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto do eminente Relator.